Tribunal: TJES
Processo: 5008309-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008309-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAUKYMENN FERREIRA LEMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA AUDIÊNCIA. NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESQUIZOFRENIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, sob alegação de nulidade da audiência de custódia realizada sem sua participação e sem a constituição regular de defesa, em razão de internação hospitalar decorrente de surto psicótico relacionado à esquizofrenia. Requer-se a declaração de nulidade da audiência de custódia e o reconhecimento do constrangimento ilegal da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a audiência de custódia realizada sem a presença do custodiado e de defesa regularmente constituída é nula; (ii) estabelecer se a realização posterior de nova audiência de custódia e a prolação de novo decreto prisional superam eventual vício do ato anterior; e (iii) determinar se a prisão preventiva permanece justificada diante da gravidade concreta dos fatos e da condição psiquiátrica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de nova audiência de custódia em 10/05/2026 enseja a reavaliação da legalidade da custódia e resulta na prolação de novo decreto de prisão preventiva com fundamentação autônoma.

A superveniência de novo título judicial que reexamina os requisitos da prisão cautelar supera eventual irregularidade da audiência de custódia anterior, acarretando a perda do objeto da alegação de nulidade originária.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e da gravidade concreta das infrações imputadas.

A prática de delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo lesão corporal qualificada, ameaça, violação de domicílio, resistência à atuação policial e maus-tratos a animais, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

A condição de portador de esquizofrenia não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva quando não demonstrada incompatibilidade absoluta entre o tratamento médico necessário e a permanência do custodiado no sistema prisional.

Compete ao Estado assegurar assistência médica e acompanhamento especializado ao preso durante a execução da medida cautelar, sem que isso implique, por si só, a substituição da prisão.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados no caso.

As alegações relativas a eventual excesso policial, imputabilidade penal e necessidade de instauração de incidente de insanidade mental demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A realização de nova audiência de custódia com reexame da legalidade da prisão e prolação de novo decreto preventivo supera eventual nulidade da audiência de custódia anterior.

A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta dos fatos revela risco de reiteração delitiva e ameaça à integridade da vítima.

A condição psiquiátrica do acusado não afasta automaticamente a prisão preventiva sem demonstração de incompatibilidade absoluta entre o tratamento necessário e a custódia cautelar.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP podem ser afastadas quando se revelarem insuficientes diante da periculosidade concreta do agente.

Questões que demandam ampla produção probatória, como imputabilidade penal e excessos na atuação policial, não podem ser examinadas de forma aprofundada em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, 312 e 319; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores quanto à superveniência de novo título judicial apto a superar eventuais irregularidades anteriores na custódia cautelar (precedentes não especificados no acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
8309
-
18
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:

LAUKYMENN FERREIRA LEMOS

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
5
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado
em favor de
LAUKYMENN FERREIRA LEMOS
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica.

Em linhas gerais, sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente é portador de esquizofrenia e, no dia 23/04/2026, sofreu um surto psicótico que culminou em sua prisão, tendo sido alvejado e internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Argumentam que a realização da audiência de custódia no dia 25/04/2026, sem a condução do paciente (ainda que por videoconferência) e sem a devida ciência de seus familiares para a constituição de defesa, viola frontalmente o artigo 310 do Código de Processo Penal, a Resolução nº 213/2015 do CNJ e preceitos convencionais de Direitos Humanos. Ao final, requerem seja declarada a NULIDADE da audiência de custódia realizada anteriormente, sem a presença do custodiado e sua defesa, em razão dos vícios e ilegalidades já demonstradas.

Liminar deferida parcialmente no ID 19531545. Informações prestadas.

Ao analisar o mérito da impetração, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Verifica-se que, com a regular realização da nova audiência de custódia em 10 de maio de 2026, presidida pelo magistrado de primeiro grau, restou superada qualquer mácula processual que porventura existisse no ato antecedente. Naquela oportunidade, o juízo condutor reavaliou os requisitos da segregação e proferiu um novo decreto de prisão preventiva, dotado de fundamentação jurídica autônoma.

Segundo a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a superveniência de novo título judicial que reexamina a legalidade da custódia e converte o flagrante em preventiva convalida eventuais irregularidades anteriores,
operando-se a perda do objeto quanto à nulidade primeva
.

No que tange aos pressupostos da custódia cautelar, a manutenção da prisão encontra-se devidamente respaldada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, na medida em que os elementos informativos colhidos evidenciam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de infrações penais de acentuada gravidade, perpetradas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher — incluindo lesão corporal qualificada, ameaça, violação de domicílio, além de resistência à equipe policial e maus-tratos a animais. Esse cenário de agressividade multifacetada denota a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração delitiva, justificando de forma legítima a intervenção estatal para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica da vítima.

A tese defensiva de que o quadro psiquiátrico do paciente, portador de esquizofrenia, obstaria a manutenção do cárcere não merece guarida de forma automática, eis que conquanto a condição mental demande cuidados e acompanhamento médico especializado, tal circunstância não conduz obrigatoriamente à revogação da prisão preventiva, mormente quando não há demonstração inequívoca de que o tratamento seja absolutamente incompatível com a permanência no estabelecimento prisional.

Incumbe ao Estado providenciar a assistência clínica necessária no âmbito da própria execução da medida cautelar, assegurando ao custodiado o suporte terapêutico adequado sem a necessidade de sua soltura. Pelos mesmos motivos, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para conter o risco social demonstrado no caso em tela.

Por fim, imperativo registrar que as alegações relativas a supostos excessos na atuação policial, bem como o debate aprofundado acerca da imputabilidade penal e da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, são matérias que demandam cognição exauriente e dilação probatória profunda.

Como cediço, a via estreita do remédio constitucional do habeas corpus não comporta dilação probatória, devendo tais teses ser obrigatoriamente submetidas e debatidas perante o juízo natural da instrução criminal.

Diante desse panorama, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser sanada por esta Corte,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.